Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701643-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANETE DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória para que o ente público forneça à autora, imediatamente, transporte de sua residência para o HUB, ida e volta, para a realização de sessões de hemodiálise. A autora possui 56 anos e é portadora de insuficiência renal crônica (CID N18.0), e apresenta comorbidades, como diabetes e hipertensão. Aduz que devido aos problemas de saúde necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para o hospital. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O artigo 196, da Constituição Federal, dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). No caso, a probabilidade do direito está evidenciada e, no tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido de preferência, uma vez que outros pacientes seriam preteridos, ferindo o princípio da isonomia. A Portaria n. 389/MS/2014, no artigo 10, inciso II, assegura transporte aos pacientes submetidos ao tratamento de diálise em situação de urgência e emergência. A emergência se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. Segundo o relatório médico exibido, não há indicativos que justifiquem a destinação de transporte porta a porta para a autora, porquanto não se trata de situação de urgência e emergência. Com efeito, os sintomas narrados, como hipotensão e mal estar são comuns aos pacientes que se submetem à hemodiálise, de forma que a impossibilidade de utilização do transporte público, que é gratuito, não foi demonstrada. Nesse contexto, não comprovada a impossibilidade de utilização do transporte público gratuito (Lei Distrital no 453/93) ou a situação qualificada como emergência, tal como exige a Portaria do Ministério da Saúde, o pedido antecipatório não merece acolhimento. Outrossim, a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela, sem prejuízo de análise posterior, em caso de alteração do contexto fático-jurídico. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006